Tribunal: STF
Processo: ARE 1465755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1° DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O réu interpôs Apelação em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pelo delito previsto no artigo 289, § 1° do Código Penal às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente tempo do crime. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A tese recursal se fundamenta, exclusivamente, na incidência do princípio da insignificância ao caso concreto.



    2. O delito de moeda falsa tem por objeto jurídico a fé pública, que é um bem intangível e que corresponde à confiança que a população deposita em sua moeda. Neste sentido, o valor impresso na moeda não é critério de análise da relevância, ou não, da conduta em face das normas penais. Do mesmo modo, a primariedade do agente não é suficiente para afastar a ofensividade do delito à credibilidade do sistema financeiro, obstando a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A matéria já foi há muito sedimentada pelos Tribunais Superiores, de modo que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já consolidaram entendimento de que “é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que objeto de tutela da norma a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipicidade o valor posto em circulação” (HC 108193, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 24-09-2014 PUBLIC 25-09-2014)



    4. Também no Superior Tribunal de Justiça “não se cogita a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (AgRg no HC n. 772.340/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Precedentes do TRF da 1ª Região.



    5. Apelação do réu desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º. XXXIX. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente